Tribunal: TJDFT
Processo: 0711207-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO-CONDUTO. REQUISITO. PERIGO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AMEAÇA NÃO DEMONSTRADA. DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. POSSIBILIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE APONTADA NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1. O Habeas Corpus preventivo, também chamado de salvo-conduto, possui o condão de evitar que eventual coação ilegal da liberdade ocorra. Não obstante, para que seja admitida a proteção preventiva, mister se faz a demonstração de existência de perigo atual ou iminente em face da coação ilegal à liberdade de locomoção do paciente.
2. Ausente prova pré-constituída capaz de demonstrar, efetivamente, a ameaça ao direito de liberdade do paciente, não há como conceder a ordem preventiva.
3. Apresentada denúncia anônima, é possível a instauração de inquérito policial após realizadas diligências para apurar a procedência desta comunicação.
4. A alegação de abuso por parte dos policiais durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão necessita de análise probatória exauriente, situação que ultrapassa o limite do rito sumário do Habeas Corpus.
5. As condições subjetivas favoráveis não são fatores que, por si, autorizem o remédio constitucional preventivo, sem que haja o fundado risco de constrangimento ilegal.
6. Ordem denegada.